Tribunal: STF
Processo: RE 808513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.